Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-65.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009275-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), YAGO HISAMI CHAVES KIHARA - CPF: 005.729.961-79 (AGRAVANTE), AURIELY MATOS ARAUJO - CPF: 057.376.881-19 (AGRAVADO), YAGO H.CHAVES KIHARA - CNPJ: 34.167.006/0001-70 (AGRAVANTE), YAGO HISAMI CHAVES KIHARA LTDA - CNPJ: 22.440.933/0001-32 (AGRAVANTE), KIHARA E ROCHA LTDA - CNPJ: 34.716.963/0001-08 (AGRAVANTE), KIHARA & ALVES DA ROCHA - CNPJ: 25.307.980/0001-09 (AGRAVANTE), PRIME CONTABIL LTDA - CNPJ: 39.802.742/0001-76 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ALAMYR GELIO DOS SANTOS - CPF: 050.969.501-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Yago
Hisami
Chaves Kihara Ltda. e outros contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir empresas no polo passivo da execução, mantendo fora os sócios pessoas físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, pois expõe de forma clara os elementos fáticos e jurídicos que justificam a conclusão adotada, afastando a alegada nulidade.

A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa, exige demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera insolvência do devedor.

O conjunto probatório evidencia que o executado permanece sem bens em seu nome, enquanto atua como
sócio-administrador
de diversas empresas em funcionamento, indicando concentração patrimonial nas pessoas jurídicas.

A utilização das empresas para ocultação de patrimônio e frustração de credores caracteriza confusão patrimonial e desvio de finalidade, autorizando a aplicação da desconsideração inversa.

A medida adotada é proporcional, pois apenas inclui as empresas no polo passivo, sem impor constrições imediatas e sem estender a responsabilidade aos demais sócios, diante da ausência de provas de sua participação na fraude.

A decisão observa a excepcionalidade do instituto e aplica corretamente o art. 50 do Código Civil, à luz da jurisprudência pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige prova de abuso caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A inexistência de bens em nome do devedor aliada à concentração patrimonial em pessoas jurídicas sob seu controle configura indício suficiente de abuso da personalidade jurídica.

A inclusão de empresas no polo passivo da execução, sem imediata constrição de bens e sem extensão automática a sócios, atende aos critérios de proporcionalidade e fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CC, art. 50 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0070585-22.2024.8.16.0000, Rel. Des. substituta Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 10.02.2025; TJPR, RI 0001833-24.2021.8.16.0187, Rel. Fernanda de Quadros Jorgensen
Geronasso
, j. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1009275-65.2026.8.11.0000

YAGO HISAMI CHAVES KIHARA LTDA e outros
x

AURIELY MATOS ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YAGO HISAMI CHAVES KIHARA, KIHARA LOCACOES (CNPJ 34.167.006/0001-70), KIHARA EMPREENDIMENTOS (CNPJ 22.440.933/0001-32), KIHARA DISTRIBUIDORA (CNPJ 34.716.963/0001-08), KIHARA & ALVES DA ROCHA - COLCHÕES ORTOBOM (CNPJ 25.307.980/0001-09) e PRIME CONTABIL LTDA (CNPJ 39.802.742/0001-76) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1053719-70.2020.8.11.0041, acolheu parcialmente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A decisão agravada (ID 222002665) determinou a inclusão das empresas agravantes no polo passivo da execução, para que respondam solidariamente pela satisfação do crédito exequendo, rejeitando, contudo, o pedido
de inclusão dos sócios CLEIA ALVES DA ROCHA, CLEITON DE JESUS GIRALDI e TELES JUNIOR FERREIRA NOGUEIRA.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação
.

No mérito, sustentam a inexistência dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica
,
argumentando que a mera insolvência do devedor pessoa física não autoriza a desconsideração e que não houve comprovação de desvio de finalidade ou confu
são patrimonial.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada.

Em decisão
de
ID 351268355, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não
vislumbrar a presença dos requisitos necessários à sua concessão, e deferi o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do recurso.

A agravada AURIELY MATOS ARAUJO apresentou contrarrazões (ID 356468389), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
NULIDADE
DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

Eminentes
Pares:

Os agravantes alegam, preliminarmente, que a decisão agravada padece de vício insanável de fundamentação, por não individualizar a conduta de cada uma das empresas atingidas e não demonstrar, com base em provas concretas, como cada uma delas teria sido utilizada para o suposto esvaziamento patrimonial.

Contudo, da análise da decisão agravada, verifica-se que o magistrado fundamentou adequadamente seu convencimento, expondo de forma clara as razões de fato e de direito que o levaram a acolher parcialmente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

O juízo de origem analisou o conjunto probatório, destacando que a execução tramita desde 2020 sem que o executado tenha bens em seu nome para satisfazer a dívida, enquanto figura como
sócio-administrador
ou titular de, no mínimo, cinco empresas em pleno funcionamento. Concluiu, assim, pela presença de elementos suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial e desvio de finalidade.

A decisão também fundamentou adequadamente a rejeição do pedido em relação aos demais sócios pessoas físicas, explicando que não havia elementos que demonstrassem sua participação ou benefício direto na suposta fraude.

Portanto, não há que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

No mérito, a controvérsia central diz respeito à existência ou não dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil.

Inicialmente, c
umpre destacar que a desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta o
u inversa, constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, que tem como regra a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

O instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, previsto no §3º do art. 50 do Código Civil, visa coibir situações em que o sócio utiliza a pessoa jurídica como escudo para ocult
ar seu patrimônio pessoal, frustrando o adimplemento de suas obrigações particulares.

Para sua aplicação, contudo, não basta a mera dificuldade na satisfação do crédito ou a inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor. É imprescindível a demonstração inequívoca do abuso da personalidade j
urídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusã
o patrimonial, conforme exige o caput do art. 50 do Código Civil.

No caso em análise, o conjunto probatório permite concluir pela presença desses requisitos.

Conforme destacado na decisão agravada, a execução tramita desde 2020, e as diligências para encontrar patrimônio em nome do executado YAGO HISAMI CHAVES KIHARA foram infrutíferas.

Em contrapartida, a documentação carreada aos autos comprova que o executado é um empresário ativo, figurando como
sócio-administrador
ou titular de, no mínimo, cinco em
presas em pleno funcionamento.

A conduta do executado, que se mantém insolvente na pessoa física enquanto concentra suas atividades e patrimônio na pessoa jurídica, configura o abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial e desvio de finalidade, este último entendido como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores (art. 50, § 1º, CC).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EMPRESA EXECUTADA COM ATIVIDADES ENCERRADAS IRREGULARMENTE. ABERTURA DE NOVA EMPRESA COM SÓCIOS PARENTES DO SÓCIO ORIGINAL. MANUTENÇÃO DO MESMO NOME FANTASIA E RAMO DE ATIVIDADE. DESVIO DE FINALIDADE
CARACTERIZADO.
RECONHECIMENTO DA FRAUDE PARA LESAR CREDORES. CABIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME1. Recurso de Agravo de Instrumento tirado de decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa QUEIROZ & GONÇALVES LTDA. em fase de Cumprimento de Sentença.
2.
A parte agravante sustentou a dissolução irregular da empresa devedora, a abertura de nova empresa com sócios parentes do sócio originário e a manutenção das mesmas atividades empresariais e nome fantasia, a configurar desvio de finalidade e confusão
patrimonial.II
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão de seus sócios no polo passivo do ‘Cumprimento de Sentença
’.
III. RAZÕES DE DECIDIR4.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, cabível quando configurado o abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil.
5.
No caso concreto, evidenciado o encerramento irregular das atividades empresariais da parte agravada e a continuidade do mesmo ramo de atividades com nova pessoa jurídica administrada por parentes do sócio originário, configurado está o desvio de finalidade
.6. Entendimento consolidado em casos análogos por esta e. Corte e pelo
e.
Superior Tribunal de Justiça, reforçando a necessidade de combate a práticas fraudulentas para lesar credores. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa QUEIROZ &
amp
; GONÇALVES LTDA ., com a inclusão de APARECIDO RIVALDO QUEIROZ no polo passivo do ‘Cumprimento de
Sentença’.Tese
de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando configurado desvio de finalidade, demonstrado pelo encerramento irregular das atividades empresariais, continuidade das mesmas atividades com nova empresa administrada por parentes do sócio original e manutenção do mesmo nome
fantasia”.Dispositivos
relevantes
citadosCódigo
Civil, art. 50, §§ 1 .º e 2.º.Jurisprudência relevante citada4.ª Turma,
AgInt
no
AREsp
n .º 1.831.915/SP, Rel. Min . Raul Araújo,
julg
. em 20.09.21,
DJe
de 15 .10.
21; 2.ª
Turma, REsp n.º 1 .665.481/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
julg
. em 19.09.17,
DJe
de 09.10 .
17; TJPR
, 14.ª Câm.
Cív
., AI 0050402-30 .2024.8.16.0000, Londrina,
Rel
.ª Des.ª
Josély
Dittrich Ribas,
julg
. em 16.12 .24.
(TJ-PR 00705852220248160000 Curitiba, Relator.: substituta
elizabeth
de
fatima
nogueira
calmon
de passos, Data de Julgamento: 10/02/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2025)

RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESA. DESVIO DE FINALIDADE. COMPROVADO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR - RI: 00018332420218160187 Curitiba 0001833-24.2021 .8.16.0187 (Acórdão), Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen
Geronasso
, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/01/2023)

Importante destacar que o juízo de origem adotou postura cautelosa ao não determinar medidas constritivas imediatas, tendo apenas incluído as empresas no polo passivo da execução e concedido prazo para pagamento voluntário do débito, expressamente indeferindo o pedido de tutela de urgência para constrição de bens.

Além disso, a decisão foi equilibrada ao incluir apenas as empresas no polo passivo, rejeitando a inclusão dos demais sócios pessoas físicas, por entender que não havia elementos que demonstrassem sua participação ou benefício direto na suposta fraude.

Portanto, não há razão para a reforma da decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,

N
EGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026